Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738821-91.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLAS FERNANDES GOMES APELADO: THIAGO MEIRELES DO NASCIMENTO GOMES, JOAO PAULO SOUZA DA SILVA, NATANE APARECIDA DOS SANTOS, NICOLAS FERNANDES GOMES 51123292892 DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NICOLAS FERNANDES GOMES contra a r. sentença exarada sob o ID 64510841. Na origem, THIAGO MEIRELES DO NASCIMENTO GOMES ajuizou pedido de tutela cautelar antecedente em face de NICOLAS FERNANDES GOMES (BOX DEAL IMPORTADOS), JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA, NATANE APARECIDA DOS SANTOS e MARCELO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, afirmando que, em 27/09/2022, atraído por anúncio publicado na rede social Instagram da loja “Box Deal Importados”, adquiriu 2 (dois) celulares e 1 (um) notebook, pelo valor total de R$ 7.358,00 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais). Afirmou que, após tratativas realizadas pela internet, efetuou o depósito via PIX da quantia de R$ 4.958,00 (quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais), em favor do réu JOÃO PAULO, bem como o pagamento via “Mercado Pago” do montante de R$ 2.017,35 (dois mil e dezessete reais e trinta e cinco centavos), em benefício da ré NATANE APARECIDA. Aduziu que, no momento da compra, consultou o CNPJ da empresa no site da Receita Federal e constatou a regularidade da inscrição, tendo acreditado na boa-fé da loja anunciante. Argumentou que jamais recebeu os produtos adquiridos, tendo sido vítima de um golpe orquestrado pelos requeridos. Consignou que registrou os fatos por meio de Boletim de Ocorrência. Com base em tais argumentos, requereu a concessão de tutela cautelar, para o fim de se determinar o bloqueio via Sisbajud do valor de R$7.358,00 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais) de conta bancária titularizada pelo réu JOÃO PAULO, bem como a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito com ordem de bloqueio das transações realizadas, e, ainda, para o Banco Santander, a fim de que apresentasse os dados cadastrais do referido réu. A tutela cautelar foi deferida por meio da r. decisão de ID 64510698. Posteriormente, o autor formulou pedido principal de reparação de danos materiais e morais (ID 64510737), reiterando que fora vítima de estelionato perpetrado pelos réus, que o ludibriaram através das informações trocadas pela internet. Defendeu que o ato ilícito praticado lhe trouxe prejuízos de ordem extrapatrimonial, ante o abalo psicológico sofrido. Por tais razões, requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$ 7.358,00 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais), a título de indenização por dano material, bem como ao pagamento de R$ 29.432,00 (vinte e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais), a título de indenização por dano moral. Por meio da petição de ID 64510749, o autor apresentou emenda à inicial, requerendo a exclusão do réu MARCELO DE OLIVEIRA NASCIMENTO do polo passivo e a inclusão dos dados do réu NICOLAS FERNANDES GOMES (pessoa física), o que fora deferido por meio da r. decisão de ID 64510751. Citados por edital (ID 64510811), os réus JOÃO PAULO e NICOLAS apresentaram contestação, por meio da Curadoria Especial (ID 64510823), aduzindo a decadência da pretensão autoral, tendo em vista que o pedido principal fora formulado em prazo superior a 30 (trinta) dias. Quanto aos fatos, a contestação se deu por negativa geral, tendo sido requerida a improcedência dos pedidos. A ré NATANE foi pessoalmente citada (ID 64510753), mas deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 64510841), por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de decadência e julgou procedentes os pedidos, a fim de condenar os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 7.358,00 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais), a título de reparação por danos materiais, a ser acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (26/09/2022) e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, bem como a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação. Em virtude da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Visualizando vícios na decisão, o autor (ID 64510848) e o réu NICOLAS FERNANDES GOMES, através de procurador constituído, opuseram embargos de declaração (ID 64510856), os quais foram rejeitados por meio da r. decisão de ID 64510887. Inconformado, o réu NICOLAS FERNANDES GOMES interpôs recurso de apelação (ID 64510895), requerendo, inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, alega que somente tomou conhecimento de que havia uma pessoa jurídica aberta em seu nome quando tentou registrar-se como Microempresário Individual (MEI), a fim de trabalhar como entregador. Sustenta que, tão logo soube da existência da referida pessoa jurídica, efetuou o seu encerramento, através do sistema “E-CAC”, do Governo Federal, e registrou Boletim de Ocorrência. Aduz que, após consulta ao sistema SERASA, teve ciência do vazamento de seus dados pessoais, os quais foram utilizados indevidamente para a abertura de pessoa jurídica em seu nome. Obtempera que a empresa criada tem sede em Manaus/AM, onde o recorrente nunca esteve, pois reside em São Paulo/SP. Argumenta que jamais teve contato com o autor e que os pagamentos não foram realizados em seu favor, de modo que não obteve benefício com o golpe em questão. Afirma que, em razão da inexistência de nexo causal, não tem responsabilidade civil pelo ocorrido, pois também fora vítima, ante o vazamento e utilização fraudulenta de seus dados. Com base em tais argumentos, requer o recebimento e provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, com o reconhecimento da “ausência de nexo causal entre o apelante e a constituição da empresa criminosa”, julgando-se improcedentes os pedidos. O preparo não foi recolhido, ante o pedido de concessão do benefício da gratuita. Intimados (ID 64510909), o autor e os demais réus não apresentaram contrarrazões. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, determinou ao apelante a juntada de documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira (ID 65131773), o que fora atendido por meio das petições de IDs 65491611 e 65519294. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita. Ressalte-se que o recorrente não requereu a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, consoante se verifica da contestação apresentada por meio da Curadoria Especial (ID 64510823), bem como dos embargos de declaração (ID 64510856), opostos pelo apelante após a constituição de advogado particular. Como cediço, tal fato não configura óbice para que seja apreciado o pedido e recebido o recurso independentemente de preparo, uma vez que o pleito da gratuidade pode ser formulado em sede recursal, consoante dispõe o artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. Contudo, não tendo sido requerido o benefício na primeira oportunidade que o réu teve para se manifestar nos autos, mostra-se inviável que eventual concessão da gratuidade se dê com efeito retroativos, consoante se verifica dos seguintes julgados proferidos por este eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1302715, 0708348-58.2018.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJe: 01/12/2020; Acórdão 1167838, 0711469-77.2017.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2019, publicado no DJe: 13/05/2019. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nas suas razões recursais, o apelante afirma que está desempregado e que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e a de sua família. De acordo com a cópia da CTPS apresentada (IDs 64510898 e 65491614), infere-se que o último vínculo empregatício do apelante foi como faxineiro, com encerramento do contrato de trabalho em 24/05/2024. O extrato bancário dos últimos 3 (três) meses (ID 65491615), por sua vez, não denota a movimentação bancária de grandes valores. Portanto, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios colacionados, verifica-se a incapacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família. Por conseguinte, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça em favor do apelante, sem efeitos retroativos, dispensando-o, por consequência, do recolhimento do preparo recursal. Ultrapassada a análise do requisito relativo ao preparo, constato que, no que tange ao requisito da regularidade formal, melhor sorte não socorre ao apelante. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como cediço, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não se mostra admissível, na apelação, a dedução de questões que não foram oportunamente debatidas em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Nessa linha, depreende-se do princípio do duplo grau de jurisdição que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Alinhavadas tais premissas, no caso em apreço, verifica-se que o apelante, citado por edital (ID 64510811), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, motivo pelo qual sua representação se deu por meio da Curadoria Especial, que contestou os pedidos por negativa geral (ID 64510823). Posteriormente, após a prolação da sentença, o apelante, por meio de advogado constituído, compareceu aos autos para opor embargos de declaração (ID 64510856), oportunidade em que juntou documentos e aduziu questões de fato referentes ao mérito da ação. Rejeitados os embargos (ID 64510887), o apelante interpôs o presente recurso, novamente apresentando documentos (IDs 64510898, 64510903, 64510905 e 64510908), sem qualquer justificativa para a juntada de forma extemporânea, e aduzindo questões fáticas que não foram apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau. Impende salientar que o recorrente não arguiu a nulidade da citação por edital, tampouco se insurgiu em face da quantificação dos danos materiais e morais estabelecidos na r. sentença, tendo se limitado a afirmar que a pessoa jurídica responsável pelo golpe aplicado no autor fora constituída indevidamente em seu nome, em virtude do vazamento de seus dados pessoais. Assim, requereu somente a exclusão de sua condenação em virtude da ausência de nexo causal, sem pleitear a minoração da indenização concedida ao autor. Contudo, como exposto, tais circunstâncias fáticas não foram objeto de análise no juízo primevo, tendo em vista que a defesa do réu NICOLAS se deu por negativa geral. Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial não está submetida ao ônus da impugnação especificada dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral, sem que as alegações deduzidas pela parte autora sejam presumidas como verdadeiras. Em que pese não sujeita ao ônus da impugnação específica, é certo que a Curadoria Especial não está desobrigada de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, na esteira do que dispõe o artigo 336 do diploma processual. Ademais, não se desconhece que o Código de Processo Civil é expresso quanto à possibilidade de intervenção do revel no processo, conforme o disposto no artigo 346. Entretanto, o parágrafo único do referido dispositivo é claro ao determinar que (o) revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Significa dizer que o comparecimento posterior ao processo, notadamente após a sentença, não devolve ao réu citado por edital e representado pela Curadoria Especial a possibilidade de repetição de fases já realizadas. Conforme o artigo 1.014 do diploma processual, as questões de fato não propostas no juízo de origem somente podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que, como visto, não foi realizado pelo recorrente, que sequer arguiu a nulidade da citação ou outra causa que o pudesse impedir de arguir, no momento oportuno, as questões fáticas insertas somente nas razões de recurso. Outrossim, não se olvide que, prolatada a sentença, revela-se inviável a juntada de documentos novos fora das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, as quais igualmente não foram comprovadas pelo apelante. Assim, em resumo, o comparecimento tardio do réu não lhe confere o direito de suscitar matérias cuja análise se encontra preclusa, sob pena de evidente inovação recursal, bem como de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório, estabilidade da demanda e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, são os seguintes julgados proferidos por esta eg. Corte de Justiça: Acórdão 1889667, 0704569-10.2023.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no PJe: 24/07/2024; Acórdão 1644207, 0703782-83.2020.8.07.0007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 07/12/2022; Acórdão 1292217, 0005130-98.2016.8.07.0014, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 06/11/2020. Mostra-se configurada, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular matérias que não foram arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não foram objeto de análise pela r. sentença recorrida, configurando evidente inovação recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva de que, em relação à majoração da verba, a exigibilidade ficará suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita sem efeitos retroativos ao recorrente. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 às 19:00:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora